Tribunal: TJPA
Processo: 0002801-52.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002801-52.2012.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, MARIO AUGUSTO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002801-52.2012.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL (Vara Penal)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MARIO AUGUSTO DA SILVA LIMA e KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES – Def. Público João Paulo Ledo

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. PLURALIDADE DE CRIMES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRA APELADA. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VERIFICADA. CRIME DE PORTE DE ARMA. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. SEGUNDO APELADO. CRIME DE PORTE DE ARMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Primeira apelada
: Uma vez que o acervo probatório se mostra frágil e duvidoso, resta inviável se acolher o pedido de condenação da recorrida das sanções descritas na denúncia.

2.

Ademais, de todo o acervo probatório presente nos autos, não há elementos que indiquem quais as efetivas vantagens que a ré auferiu, tampouco foi identificada ao menos uma suposta vítima do estelionato. De outra banda, quanto a arma de fogo, em nenhum momento foi aventada a hipótese de pertencer a ré, já que desde o início das investigações, restou claro que o armamento pertencia ao corréu Mario Augusto.

3.

Segundo apelado:
Em que pese o fato de que, na data em que foi reconhecia, pelo juízo
a quo
, a extinção da punibilidade do crime de porte de arma, o recurso ainda não havia transitado em julgado para a acusação, o órgão acusador, quando apresentou suas razões, não impugnou a pena fixada na sentença, o que obsta qualquer majoração por este Tribunal.

4.

Assim, uma vez mantida a pena fixada em primeiro grau, forçoso o reconhecimento da prescrição, devendo ser extinta a punibilidade do réu do crime de porte de arma – art. 12, da Lei 10.826/03, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na
28
ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias
doze e dezenove dias
do mês de
setembro

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo órgão do Ministério Público, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Penal da Comarca de Santa Izabel,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver a ré
Kelly Cristina da Silva Alves
, nos delitos previstos no art. 171, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03; bem como absolver o réu
Mario Augusto da Silva Lima
, do delito previsto no art. 171, do CP, e condená-lo como incurso nas sanções descritas no art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 304, do CP, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, pena essa que convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Consta dos autos que:

“no dia 14 de setembro de 2012, equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Tecnológicos se dirigiu ao Município de Santa Izabel do Pará, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal do Juízo Singular da Capital do Estado do Pará em desfavor da ora denunciada, Kelly Cristina da Silva Alves.

A quando do cumprimento do referido mandado de prisão, em revista ao imóvel onde se encontrava a denunciada, foram encontradas uma arma de fogo do tipo revólver. calibre .38, marca Taurus, nº de série 475863, devidamente municiada com 5 (cinco) cartuchos intactos, cartões bancários e de crédito em nome de diversas pessoas, carteira nacional de habilitação em nome de Evandro Alexandre Alves Leite, mas com a fotografia do denunciado Mario Augusto da Silva Lima, uma motocicleta Honda XR 200R, de cor vermelha, placas JTW 1166, em nome de Ronaldo Oliveira da Silva, um automóvel VW Spacefox, de cor vermelha, placas DTS 7673, em nome da denunciada Kelly Cristina, um notebook, preto marca LG, um notebook branco marca Sony, um chip da Amazônia Celular, um chip da Vivo, um celular Samsung branco e um celular Nokia preto.

Impende salientar que a arma de fogo apreendida foi encontrada escondida no guarda-roupas do quarto do casal.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a denunciada Kelly Cristina admitiu que utilizava os cartões encontrados na residência, bem como as senhas também encontradas para efetuar compras, além de saques e pagamentos de boletos bancários, relatando ainda que adquiria tais cartões por meio de carteiros que trabalham no Centro de Distribuição Domiciliar de Copacabana -RJ, ao valor individual de 300 (trezentos reais), apontando PAULO como o seu principal interlocutor nos Correios.

Esclareceu a denunciada que cobrava de terceiros metade do valor do boleto bancário devido para efetuar o pagamento com os cartões utilizados para a fraude.

O denunciado Mario Augusto da Silva negou qualquer envolvimento nas fraudes narradas, admitindo, todavia, que a arma encontrada na casa, lhe pertencia, relatando que a mesma foi adquirida em Soure, de um homem desconhecido, pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais).”

A denúncia foi recebida (fls. 116/117) e, após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
a julgou parcialmente procedente, nos termos ao norte descrito
(sentença fls. 449/450).

Às fls. 444, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela defesa de Mario Augusto da Silva Lima, onde foi declarada extinta a punibilidade do réu, da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo onde, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão, para que a denúncia seja parcialmente provida, e a ré
Kelly Cristina da Silva Alves
condenada pelas práticas descrita nos art. 171, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03 – crimes de estelionato e porte de arma de fogo, bem como desconsiderar a extinção da punibilidade de
Mario Augusto da Silva Lima
e manter a sua condenação nas penas do art. 12, da Lei nº 10.826/03, art. 171 e 304, todos do Código Penal, como efetivamente o foi, nos termos da sentença de fls. 434 a 438 - v (fls. 47/52).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 454/458), requerendo o seu improvimento, a fim de que a decisão monocrática seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo
“
conhecimento e provimento parcial
da apelação, devendo a sentença ser reformada tão somente para condenar a acusada Kelly Cristina da Silva Alves nos termos delineados na denúncia.”
Textuais (fls. 465/468).

É o relatório.

À revisão.

Belém, 22 de agosto de 2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Uma vez que os pedidos são distintos, passo a análise individual das razões, relativa a cada um dos recorridos, iniciando pela recorrida Kelly Cristina da Silva Alves.

Pretende o órgão acusador, que a ré
Kelly Cristina da Silva Alves
seja condenada nos delitos descritos na denúncia. O magistrado, em sua decisão absolutória, utilizou-se dos seguintes argumentos:

“I – DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003:

(...)

I.B) KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

Por outro lado, diversa é a situação da ré Kelly Cristina.

Durante a instrução processual, consoante transcrições acima esposadas, as testemunhas arroladas pelo dominus litis confirmaram o alegado pelo réu MÁRIO DA SILVA LIMA no sentido de que este era o proprietário do armamento encontrado.

Conforme se denota, as oitivas das testemunhas arroladas pela denúncia e ouvidas em juízo não formam um conjunto probatório satisfatório em relação a ré KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, não restando evidenciada a sua participação no crime.

Há indícios da prática delitiva pela ré KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, mas estes são insuficientes a sua condenação. Aplica-se, ao caso, o princípio do in dúbio pro reo.

II – DO ESTELIONATO - ART. 171, DO CPB

Não merece prosperar a acusação no tocante ao crime de estelionato, pois não há elementos indicando quais vantagens indevidas os acusados teriam conseguido em razão dos cartões apreendidos nos autos.

Noutro viés, não é possível sequer aferir quais fases do iter criminis os acusados percorreram, nem se faz possível a identificação de eventuais vítimas, pois as informações com relação ao crime em comento são mínimas, não cabendo ao juízo presumi-las, ainda mais em desfavor dos réus.”

Da análise do acervo probatório presente nos autos, afirmo que a sentença absolutória deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, das provas constantes no processo, e por mim agora reanalisadas, de fato, não há elementos que indiquem quais as efetivas vantagens que a ré auferiu, tampouco foi identificada, sequer, uma suposta vítima do estelionato.

Por outro lado, os policiais ouvidos em juízo, se limitaram a esclarecer que não presenciaram o momento da confissão da ré na delegacia, e que os cartões de créditos foram encontrados dentro da bolsa desta.

De outra banda, quanto a arma de fogo, em nenhum momento, nos autos, foi aventada a hipótese de pertencer a ré, já que desde o início das investigações, restou claro que o armamento pertencia ao corréu Mario Augusto.

Assim, ante a presença de total fragilidade do acervo probatório, outra alternativa não há, que se não seja a de manter a absolvição da recorrida Kelly Cristina.

Do recorrido Mario Augusto da Silva Lima

Entende a defesa, que a decisão de fls. 444, que extinguiu a punibilidade do réu
Mario Augusto,
da prática do art. 12, da Lei 10.826/03, deve ser desconstituída, e a sentença condenatória mantida.

Afirmo, que assiste razão, em parte, ao Ministério Público.

Isso porque, de fato, quando os aclaratórios foram acolhidos, o feito não havia transitado em julgado para a acusação, que por sua vez, já havia interposto Termo de Apelação (fl. 439 – verso).

Contudo, uma vez apresentadas as razões recursais (fls. 449/452), o Ministério Público não impugnou a pena fixada na sentença, o que obsta, com base no princípio da
non reformatio in pejus,
a sua majoração.

Portanto, com base na pena em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, tenho que o pedido resta esvaziado já que, entre o recebimento da denúncia (dia 04/10/2012 – fls. 116/117), e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, logo, o crime se encontra prescrito, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109 V, ambos do Código Penal.

De outro turno, quanto ao crime de estelionato, junto trecho do primoroso parecer ministerial, que peço vênia para utilizar como razões de decidir:
“Ressalta-se, no que diz respeito ao crime de estelionato, de fato não haver provas contundentes de sua prática pelo réu Mário Augusto da Silva Lima, pois para a sua consumação, necessário pelo agente a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que não restou demonstrado nos autos, como bem afirmado pelo magistrado em sua sentença.”

Portanto, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida na sua integralidade.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso interposto pelo órgão acusador, e lhe nego provimento, para que a sentença, que declarou extinta a punibilidade do réu Mario Augusto, da prática do crime de porte de arma de fogo, o condenou pelo crime de uso de documento falso, e absolveu os réus dos demais delitos, seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 19

de setembro 2022.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/09/2022